Tribunal: TJSP
Processo: 1064373-51.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação de reparação de danos – Vícios construtivos em imóvel – Laudo pericial conclusivo quanto à inexistência de vícios e defeitos da construção – Inexigibilidade de cobertura securitária – Prescrição julgada no despacho saneador – Ausência de impugnação – Preclusão operada – Inaplicabilidade da suspensão relativa ao Tema 1039 do Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não

Ementa:
Ação de reparação de danos – Vícios construtivos em imóvel – Laudo pericial conclusivo quanto à inexistência de vícios e defeitos da construção – Inexigibilidade de cobertura securitária – Prescrição julgada no despacho saneador – Ausência de impugnação – Preclusão operada – Inaplicabilidade da suspensão relativa ao Tema 1039 do Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido, com observação.